Tribunal: TJMT
Processo: 1008655-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008655-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MAICON FERNANDO SALA - CPF: 053.508.801-95 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – REQUISITO LEGAL ATENDIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação, porquanto evidencia que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço contratual, incumbindo ao devedor diligenciar para seu recebimento.

Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008655-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MAICON FERNANDO SALA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAICON FERNANDO SALA
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
Dra. Patrícia Bedin
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002181-67.2025.8.11.0108, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que
deferiu
a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais, notadamente a comprovação da mora do devedor fiduciante.

Irresignado, o agravante aponta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial apresentada pelo banco agravado não se presta à comprovação do inadimplemento, uma vez que não houve sequer tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, tendo sido devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”.

Sustenta que, embora o entendimento do Tema 1.132 do STJ dispense o recebimento pessoal da notificação, exige-se, ao menos, a demonstração de tentativa de entrega no endereço indicado no contrato, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega que a correspondência sequer saiu da agência postal para entrega domiciliar, circunstância que inviabilizaria a constituição válida em mora.

Aduz, ainda, que a situação em análise não se amolda à tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, invocando precedentes que reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.132 nas hipóteses em que a notificação não chega a ser entregue no endereço do devedor, defendendo, assim, a inexistência de pressuposto essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ausência de constituição válida em mora e, por conseguinte, julgada improcedente a medida liminar de busca e apreensão, com a extinção da ação originária.

Preparo regularmente recolhido no Id. 35044869.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/03/2026, conforme decisão de Id. 351132360.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 351132360, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado pelo próprio devedor no contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido devolvida com a anotação “não procurado”, pois, segundo sustenta, a obrigação do credor se limita ao envio da correspondência, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

Defende que admitir a tese do agravante implicaria estimular comportamento contrário à boa-fé objetiva, permitindo que o devedor se beneficie da própria inércia ao deixar de retirar correspondência regularmente encaminhada ao seu endereço, o que não pode ser chancelado pelo ordenamento jurídico.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa a comprovação do recebimento da notificação, sendo suficiente a demonstração de envio ao endereço contratual, circunstância devidamente comprovada nos autos, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, notadamente diante da devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual com a anotação “não procurado”, e, por conseguinte, à possibilidade de manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem.

Pois bem. Como cediço, a constituição em mora é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), pacificou o entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente expedida pelo credor fiduciário, datada de 18/08/2025, cientificando o agravante acerca do inadimplemento das parcelas vencidas a partir de 20/02/2025, com expressa constituição em mora nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo encaminhada ao endereço indicado no contrato (“Rua Fortaleza, s/n, Centro, Itanhangá/MT”) (Id. 218335987).

Outrossim, o próprio instrumento contratual firmado entre as partes comprova que referido endereço foi fornecido pelo devedor quando da contratação da cédula de crédito bancário nº 5.985.557, vinculada à operação de financiamento do veículo objeto da lide, o que reforça a regularidade do envio da notificação ao domicílio contratual (Id. 218335985).

Nessa perspectiva, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não tem o condão de infirmar a validade da constituição em mora, porquanto tal circunstância evidencia, tão somente, que a correspondência foi disponibilizada ao destinatário, incumbindo-lhe diligenciar para sua retirada, não podendo o credor ser penalizado por eventual inércia do devedor.

A exigência legal, portanto, limita-se ao envio da notificação ao endereço correto, sendo irrelevantes os desdobramentos posteriores relacionados à entrega, sob pena de se admitir comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva, permitindo que o devedor se beneficie de sua própria omissão.

Assim, tendo o credor cumprido com seu ônus de encaminhar a notificação ao endereço indicado no contrato, resta configurada a mora do agravante, legitimando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como
desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão de veículo, sob alegação do agravante de ausência de constituição válida em mora, pagamento posterior do débito e má-fé do credor, bem como pleito de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência relativa e passível de verificação por elementos probatórios.

Os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira do agravante, evidenciada por saldos bancários negativos, despesas elevadas e responsabilidade pelo sustento familiar, autorizando o deferimento do benefício.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, constitui pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, fixou entendimento vinculante no sentido da suficiência da remessa da notificação ao endereço contratual.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” não afasta a mora, pois incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço e diligenciar pelo recebimento de correspondências.

A exigência de comprovação de recebimento da notificação contraria a interpretação consolidada pelo STJ e implicaria criação de requisito não previsto em lei.

Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, considera-se regularmente constituída a mora, legitimando a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, imputando-se ao devedor o dever de diligenciar pelo recebimento de correspondências.

A concessão da justiça gratuita depende de prova suficiente da hipossuficiência financeira, admitindo-se sua demonstração por documentos idôneos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.03.2023”
(N.U 1043084-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ.
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, bem como requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado, circunstância que revela cumprimento do requisito previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado o endereço fornecido na relação contratual, não podendo se beneficiar da própria inércia ou desídia para afastar a eficácia da notificação regularmente expedida.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme autoriza o art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, a condição profissional declarada pelo apelante como pecuarista, aliada ao elevado valor do contrato firmado — aproximadamente R$ 840.000,00 — e à ausência de documentação idônea demonstrando efetiva hipossuficiência, afastam a presunção legal e justificam o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.”
(N.U 1001443-77.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" – SUFICIÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), sendo a notificação extrajudicial condição de procedibilidade para a comprovação da mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

O retorno do aviso de recebimento (AR) com a informação “NÃO PROCURADO” não descaracteriza a mora, desde que comprovado o envio da notificação para o endereço declinado pelo devedor no contrato. Cabe ao devedor a obrigação de manter seus dados atualizados e diligenciar o recebimento de suas correspondências (boa-fé objetiva).

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a cassação da sentença extintiva para determinar o regular processamento do feito na origem.

Apelação conhecida e provida.”
(N.U 1010278-77.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026